Tribunal: TJSP
Processo: 1002465-66.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Requerido que faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Comentários injuriosos lançados através de rede social – Confronto entre o direito de informação, liberdade de expressão e privacidade – Balizamento de princípios

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Requerido que faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Comentários injuriosos lançados através de rede social – Confronto entre o direito de informação, liberdade de expressão e privacidade – Balizamento de princípios constitucionais que permite concluir que houve excesso na conduta do requerido, causando danos à honra da autora e causando à requerente sofrimento que autoriza a fixação de indenização por danos morais – Valor arbitrado, contudo, que comporta diminuição, a fim de que seja fixado em montante compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Recurso do réu provido em parte e recurso da autora não provido.

Dá-se parcial provimento ao recurso do réu e Nega-se provimento ao recurso da autora.